Tribunal: TJPA
Processo: 0012497-08.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME TIPIFICADO NO ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL ? CONFISSÃO ? GENITOR DA VÍTIMA - CONTINUIDADE DELITIVA. Delito praticado durante quase um ano no interior da residência da menor desde seus 11 anos de idade. Réu genitor da vítima. Comprovada a continuidade delitiva do delito diante da palavra da ofendida e dos depoimentos das testemunhas. Imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos. A jurisprudência majoritária considera que, em casos onde se não puder mensurar o número exato de delitos, o acréscimo pela continuidade delitiva deve ser na fração máxima de 2/3, todavia, mantida a fração de aumento em 1/6, diante da proibição à reformatio in pejus e da ausência de recurso da acusação. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00124970820168140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: O. M. C. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME TIPIFICADO NO ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL - CONFISSÃO - GENITOR DA VÍTIMA - CONTINUIDADE DELITIVA. Delito praticado durante quase um ano no interior da residência da menor desde seus 11 anos de idade. Réu genitor da vítima. Comprovada a continuidade delitiva do delito diante da palavra da ofendida e dos depoimentos das testemunhas. Imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos.

A jurisprudência majoritária considera que, em casos onde se não puder mensurar o número exato de delitos, o acréscimo pela continuidade delitiva deve ser na fração máxima de 2/3, todavia, mantida a fração de aumento em 1/6, diante da proibição à
reformatio in pejus
e da ausência de recurso da acusação
.
Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00124970820168140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: O. M. C. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por OTAVIO MAURÍCIO DA CRUZ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 217-A c/c 226, II c/c 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 15 anos, 5 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que:
¿No dia 15.04.2016, foi registrada uma denúncia anônima, onde o teor da mesma é de que o Sr. OTÁVIO MAURÍCIO DA CRUZ, de 36 anos de idade, genitor de Mayse Kemyle Lima Cruz, de 13 anos de idade, costumava abusar da adolescente. A vítima foi atendida no setor psicossocial do PROPAZ e durante o acolhimento confirmou os abusos, declarando que os episódios acontecem desde que a vítima tinha 11 anos de idade, após o falecimento da sua genitora, e que o pai a ameaçava para que não revelasse os fatos aos outros familiares. Relatou que os abusos consistiam em toques em seus seios e tentativas de penetração, que dormia no quarto com o pai e o irmão, mas que em fevereiro deste ano cessaram, pois o pai passou a dormir no quarto da avó. O irmão da vítima, M. R. L. C., de 7 anos, relatou que ¿seu pai tirava o lençol de Mayse e ficava cheirando isso aqui dela¿ (textuais) referindo-se a região genital da irmã. A adolescente comentou os abusos com a amiga Camile (11 anos de idade). O denunciado, perante a autoridade policial competente, confessou espontaneamente os abusos praticados (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 16 de setembro de 2016, fl. 08.

Aduz o Apelante que a dosimetria da pena se mostrou exagerada e injusta. Alega que o aumento da pena base em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. Pretende a reforma da sentença para que a pena base seja aplicada no mínimo legal e que seja mantida a aplicação da fração mínima da causa de aumento e do crime continuado.

Contrarrazões às fls. 106-111.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00124970820168140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: O. M. C. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por OTAVIO MAURÍCIO DA CRUZ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 217-A c/c 226, II c/c 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 15 anos, 5 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que:
¿No dia 15.04.2016, foi registrada uma denúncia anônima, onde o teor da mesma é de que o Sr. OTÁVIO MAURÍCIO DA CRUZ, de 36 anos de idade, genitor de Mayse Kemyle Lima Cruz, de 13 anos de idade, costumava abusar da adolescente. A vítima foi atendida no setor psicossocial do PROPAZ e durante o acolhimento confirmou os abusos, declarando que os episódios acontecem desde que a vítima tinha 11 anos de idade, após o falecimento da sua genitora, e que o pai a ameaçava para que não revelasse os fatos aos outros familiares. Relatou que os abusos consistiam em toques em seus seios e tentativas de penetração, que dormia no quarto com o pai e o irmão, mas que em fevereiro deste ano cessaram, pois o pai passou a dormir no quarto da avó. O irmão da vítima, M. R. L. C., de 7 anos, relatou que ¿seu pai tirava o lençol de Mayse e ficava cheirando isso aqui dela¿ (textuais) referindo-se a região genital da irmã. A adolescente comentou os abusos com a amiga Camile (11 anos de idade). O denunciado, perante a autoridade policial competente, confessou espontaneamente os abusos praticados (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que a dosimetria da pena se mostrou exagerada e injusta. Alega que o aumento da pena base em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. Pretende a reforma da sentença para que a pena base seja aplicada no mínimo legal e que seja mantida a aplicação da fração mínima da causa de aumento e do crime continuado.

O inconformismo do Apelante cinge-se na dosimetria da pena. Sendo assim, atenho-me a este exame.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 10 anos, 07 meses e 15 dias, considerando como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito. Assim, vejamos.

A culpabilidade se mostra bem fundamentada, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso. O MM. Juízo mencionou que ¿as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, eis que a vítima narrou que um dos abusos o acusado deferiu um soco na cara desta, pois tentou se desvencilhar das investidas deste. Inclusive ficou com marcas aparentes.¿ Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa.

Quanto às circunstâncias do delito não há nada a acrescentar, uma vez que se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito e o MM. Juízo utilizou-se de fundamentação adequada, eis que ressaltou que os abusos eram visualizados pelo filho do acusado e irmão da vítima, de apenas 7 anos de idade, sendo do conhecimento do réu que este presenciava os atos.

No que concerne às consequências do delito, não há também o que ser modificado, circunstância bem fundamentada e se referindo inclusive ao Relatório de Avaliação Psicológica de fls. 13-19, com necessidade de acompanhamento psicológico na vítima.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Desta forma, mantenho a pena base em 10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, rechaçando a pretensão do Apelante quanto a sua fixação no mínimo legal.

Inexistem agravantes. Presente a atenuante de confissão, razão pela qual mantenho a redução em1/6, totalizando 8 anos, 10 meses e 07 dias.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, eis que o réu se trata do genitor da vítima. Mantenho, portanto, o aumento da pena em 1⁄2, restando 13 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão.

O MM. Juízo aplicou ainda a continuidade delitiva na fração mínima de 1/6, eis que restou comprovado nos autos que o crime foi cometido diversas vezes contra a vítima, e que perdurou por quase um ano quando ela tinha 11 anos de idade.
¿(...) Esta Corte tem precedentes mantendo o aumento da pena pela continuidade delitiva em crimes sexuais com frações superiores à mínima legalmente prevista em situações nas quais o longo período de tempo e as circunstâncias sustentam o recrudescimento da reprimenda
.[...] (...)" (HC 393.466/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 06/10/2017) (destaquei)
¿
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos
.¿ (STJ, AgRg no AREsp n. 455.218/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015).

Apesar de a jurisprudência majoritária considerar que a pena deve ser majorada acima do mínimo legal quando não se puder mensurar o número de vezes que ocorreu o fato, mantenho a fração de 1/6 fixada na sentença ora recorrida, eis que não houve recurso da acusação e diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator